Tribunal: STM
Processo: 7000322-10.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. FURTO. ART. 240, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). DEFESA.
PRELIMINARES DEFENSIVAS. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ANÁLISE NO MÉRITO. NÃO
CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE.
REJEIÇÃO POR UNANIMIDADE. PROVA TESTEMUNHAL. ROBUSTA E SUFICIENTE. MANUTENÇÃO
DO DECRETO CONDENATÓRIO. PENA. REDUÇÃO DO AGRAVAMENTO. UNANIMIDADE.
I - O exame da presença ou ausência da justa causa para a ação penal ocorre no momento do
recebimento da Denúncia. Eventuais irresignações com a prova produzida na instrução criminal
e a alegação de carência de elementos probatórios suficientes à condenação é matéria de mérito
a ser apreciada oportunamente. Preliminar de nulidade por ausência de justa causa. Não
conhecida.
II - As provas produzidas nos autos contribuíram para elucidação do ato delitivo e revelam-se
hábeis ao deslinde do processo. Os Tribunais Pátrios reconhecem, em casos semelhantes, a
desnecessidade de exame de corpo de delito. Preliminar de nulidade por omissão de
formalidade essencial. Rejeitada.
III - A tese defensiva de insuficiência de provas não se sustenta em uma análise mais
aprofundada dos autos. O depoimento da Ofendida, juntamente com a prova testemunhal
produzida em Juízo, não deixa dúvidas de que a Ré tentou criar um álibi para justificar a posse
do relógio, objeto da Denúncia.
IV - Declarou que teria vendido o relógio pouco depois e não conseguiu explicar porque ela ou
o marido entraram em contato com a Vítima para a compra do carregador compatível com a res
furtiva.
V - O furto foi cometido em serviço e foi aplicada a agravante do art. 70, inciso II, do CPM.
Entretanto, a reprimenda foi aumentada em 9 meses, sem que houvesse justificativa para o
acréscimo nesse patamar e acima do quantum previsto no art. 73 do CPM.
VI - Diante disso, considera-se necessária e justa a fixação da reprimenda na menor fração
mencionada no dispositivo em referência, ou seja, um quinto, razão pela qual a pena final perfaz
1 ano, 2 meses e 12 dias de reclusão.
VII - Provimento parcial. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000322-10.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REVISOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
APELANTE: KELEN DE ANDRADE PAINES
ADVOGADO: MAURICIO MICHAELSEN
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
19/10/2020 a 22/10/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, não conheceu da preliminar arguida pela Defesa, de nulidade do
processo penal, por omissão de formalidade essencial - justa causa, instaurado
contra a Apelante, KELEN DE ANDRADE PAINES, ex vi do art. 81, § 3º, do
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar; por unanimidade, rejeitou a
segunda preliminar defensiva, de nulidade por omissão de formalidade essencial
por ausência do exame de corpo de delito. No mérito, por unanimidade, deu
provimento parcial ao Apelo defensivo, para manter a condenação criminal
imposta ao 3º Sargento do Exército KELEN DE ANDRADE PAINES e fixar a pena
final em 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, como incursa no
art. 240, caput, c/c o art. 70, inciso II, alínea "l", e art. 73, todos do Código Penal
Militar (CPM), mantido o benefício do sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, nas
condições dispostas na Sentença a quo, nos termos do voto do Relator Ministro
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros LUIS CARLOS GOMES MATTOS
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO
PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 03/11/2020 19:51:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2197359a15
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar

APELAÇÃO 7000322-10.2020.7.00.0000
RELATOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
REVISOR: Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
APELANTE: KELEN DE ANDRADE PAINES, 3º Sgt Ex.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DR. MAURÍCIO MICHAELSEN.

EMENTA: APELAÇÃO. FURTO. ART. 240, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL
MILITAR (CPM). DEFESA. PRELIMINARES DEFENSIVAS. AUSÊNCIA DE JUSTA
CAUSA. ANÁLISE NO MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE
EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. REJEIÇÃO POR
UNANIMIDADE. PROVA TESTEMUNHAL. ROBUSTA E SUFICIENTE.
MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. PENA. REDUÇÃO DO
AGRAVAMENTO. UNANIMIDADE.
I − O exame da presença ou ausência da justa causa para a ação penal
ocorre no momento do recebimento da Denúncia. Eventuais
irresignações com a prova produzida na instrução criminal e a alegação
de carência de elementos probatórios suficientes à condenação é matéria
de mérito a ser apreciada oportunamente. Preliminar de nulidade por
ausência de justa causa. Não conhecida.
II - As provas produzidas nos autos contribuíram para elucidação do ato
delitivo e revelam-se hábeis ao deslinde do processo. Os Tribunais Pátrios
reconhecem, em casos semelhantes, a desnecessidade de exame de
corpo de delito. Preliminar de nulidade por omissão de formalidade
essencial. Rejeitada.
III - A tese defensiva de insuficiência de provas não se sustenta em uma
análise mais aprofundada dos autos. O depoimento da Ofendida,
juntamente com a prova testemunhal produzida em Juízo, não deixa
dúvidas de que a Ré tentou criar um álibi para justificar a posse do
relógio, objeto da Denúncia.
IV - Declarou que teria vendido o relógio pouco depois e não conseguiu
explicar porque ela ou o marido entraram em contato com a Vítima para
a compra do carregador compatível com a res furtiva.
V - O furto foi cometido em serviço e foi aplicada a agravante do art. 70,
inciso II, do CPM. Entretanto, a reprimenda foi aumentada em 9 meses,
sem que houvesse justificativa para o acréscimo nesse patamar e acima
do quantum previsto no art. 73 do CPM.
VI - Diante disso, considera-se necessária e justa a fixação da reprimenda
na menor fração mencionada no dispositivo em referência, ou seja, um
quinto, razão pela qual a pena final perfaz 1 ano, 2 meses e 12 dias de
reclusão.
VII - Provimento parcial. Decisão por unanimidade.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 03/11/2020 19:51:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2197359a15

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal
Militar, em Sessão de Julgamento virtual, sob a Presidência do Ministro Alte Esq MARCUS
VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento,
por unanimidade, em não conhecer da preliminar defensiva de nulidade por
ausência de justa causa, ex vi do art. 81, § 3º, do Regimento Interno do Superior
Tribunal Militar; por unanimidade, em rejeitar a preliminar de nulidade por omissão
de formalidade essencial por ausência do exame de corpo de delito. No mérito, por
unanimidade, em dar parcial provimento ao Apelo defensivo, para manter a
condenação criminal imposta à 3º Sargento do Exército Kelen de Andrade Paines e fixar
a pena final em 1 ano, 2 meses e 12 dias de reclusão, como incursa no art. 240, caput,
c/c o art. 70, inciso II, alínea "l", e art. 73, todos do Código Penal Militar (CPM), mantido o
benefício do sursis, pelo prazo de 2 anos, nas condições dispostas na Sentença a quo.

Brasília-DF, 22 de outubro de 2020.

Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Relator

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 03/11/2020 19:51:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2197359a15

RELATOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
REVISOR: Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
APELANTE: KELEN DE ANDRADE PAINES, 3º Sgt Ex.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DR. MAURÍCIO MICHAELSEN.

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação interposta em favor da 3º Sargento do Exército Kelen de
Andrade Paines contra Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que, em 7.2.2020,
julgou procedente o pedido formulado na Denúncia e a condenou à pena de 1 ano e 9
meses de reclusão, pela prática da conduta descrita no art. 240, caput, c/c o art. 70,
inciso II, alínea "l", ambos do Código Penal Militar (CPM) - furto com a agravante "estar
em serviço".

Narra a Denúncia que, no plantão do dia 29 para o dia 30.7.2018, entre 19h e 7h da
manhã seguinte, a Apelante subtraiu um relógio GPS de pulso, marca "TOMTOM",
modelo "Runner 2", adquirido pelo valor de R$ 2.299,90 de propriedade da 3º Sgt
Vanessa Barreto da Silveira.

A Inicial revela que, no dia dos fatos, a Ofendida se dirigiu ao Hospital Militar de Área de
Porto Alegre para plantão noturno de posse de uma mochila e de uma nécessaire que
continha, entre outros objetos, o referido relógio de pulso. A Sgt Vanessa teria deixado a
mochila dentro da bancada do posto de enfermagem e a nécessarie com o relógio em
cima da mesma bancada.

Após o término do plantão, na manhã do dia 30.7.2018, percebeu o sumiço do relógio e
de um aparelho de aferição de pressão arterial marca Omron. Perguntou aos colegas se
alguém tinha visto os objetos e teve resposta negativa.

Registrou, ainda, a Inicial:

"Em fevereiro de 2019, a Sgt Vanessa ao perceber que o cabo carregador
do relógio não tinha mais serventia, fez anuncio na OLX (site de vendas
pela internet) e, em seguida, foi contatada pela plataforma de chat do
referido site por uma pessoa interessada em adquirir o cabo carregador.
Solicitou à pessoa interessada que informasse seu número de telefone
para que conversassem pelo aplicativo Whatsapp. Ao receber o número
do celular 55 99167-1607, salvou em seu telefone e no mesmo instante
apareceu a foto da Sgt Kelen Paines.
A ofendida pediu à indiciada que enviasse uma foto do relógio, sob
argumento de que precisava saber se era compatível com o cabo
carregador. A indiciada enviou foto de frente e verso do relógio,
momento que a ofendida reconheceu que se tratava do seu relógio pois
havia um risco na parte do visor que foi feito em virtude de uma batida,
quando o objeto ainda estava na posse da vítima.
A conversa ocorrida via Whatsapp ficou documentada por 'prints' tirados
da tela do celular da ofendida, que foram juntadas aos autos do IPM, fls.
46/52, evento 1, 2- ATOORD".

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 03/11/2020 19:51:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2197359a15

Interrogada no Inquérito Policial Militar (IPM), a Acusada negou a subtração. Declarou
que não possui um relógio GPS da marca TOMTOM e não conhece ninguém que possua
o referido acessório.

De acordo com o Relatório do Delegado da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul,
em verificação ao sistema Consultas Integradas, observou-se que a Indiciada, ao realizar
a renovação da Carteira Nacional de Habilitação em 2018, forneceu o número de
telefone (55) 99167-1607, "justamente o mesmo número fornecido pela vítima, quando
da negociação do carregador do relógio".

A Inicial foi recebida pelo Juízo a quo em 16.6.2019. A Ofendida confirmou os fatos
descritos na Denúncia.

Foram ouvidas 3 testemunhas defensivas. A primeira, Paulo Augusto Lopes, declarou
que em 24.6.2019 entrou em contato com um homem de Porto Alegre por meio do site
OLX que se interessou pelo seu anúncio de venda de um relógio. Relatou que o contato
ocorreu pelo Whatsapp e não soube informar o nome do comprador. Aduziu que vendeu
o relógio e o carregador no mesmo dia. Acrescentou que o Recibo foi emitido com data
retroativa, ocasião em que alegou não saber o motivo.

Frise-se que a Defesa havia protocolado em 22.7.2019 a cópia da Nota Fiscal de venda
de um aparelho TOMTOM SPARK 3 - CARDIO MUSIC FONE DE OUVIDO, no valor de R$
1.149,00, emitida por Wilhein Simões a Paulo Lopes, datada de 6.2.2018. Apresentou
também um recibo, no valor de R$ 850,00, supostamente emitido por Paulo Lopes a
Willian Edgar Ludwig, marido da Acusada, em 24.5.2018.

A segunda testemunha defensiva, 3º Sgt Fábio Rezer Frazzon, relatou que, no dia dos
fatos, foi informado pela Sgt Vanessa sobre o sumiço do relógio. Aduziu que eram
colegas de trabalho e estavam de serviço ele, a Vítima e a Acusada. Que além dos
técnicos e dos enfermeiros, também tinham acesso ao local a equipe médica.

A terceira testemunha, William Edgar Ludwig, esposo da Ré, prestou o depoimento
como Informante. Confirmou que comprou um relógio, em maio de 2018, semelhante ao
que foi furtado. Entretanto, ao ser indagado da informação passada pela testemunha
Paulo Lopes de que a venda do relógio ocorreu em junho de 2019, não soube explicar o
ocorrido. Negou ter sido solicitado ao vendedor que fosse colocada uma data retroativa.
Contou que tinha intenção de comprar outro carregador para ter um de reserva.

A Apelante, quando interrogada, declarou não ser verdadeira a Denúncia. Narrou que
não tinha nota fiscal do relógio que possuía e, por isso, após a Acusação, comprou outro
relógio com a testemunha Paulo Lopes para justificar a propriedade do acessório que
possuía. Afirmou que tinha comprado o relógio em Santa Maria, numa lancheria que
trabalhava, no final de 2017 ou início de 2018, antes de ser transferida para Porto
Alegre, mas tentou entrar em contato com a pessoa que lhe vendeu e não conseguiu
encontrá-la.

Em Alegações Escritas, a ilustre Procuradora de Justiça Militar Dra. Maria da Graça
Oliveira de Almeida salientou que a instrução criminal derrubou a tese defensiva e, nos
termos da Denúncia, requereu a condenação da Ré, como incursa no art. 240, c/c o art.
70, inciso II, alínea "l", do Código Penal Militar.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 03/11/2020 19:51:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2197359a15
A Defesa, por sua vez, postulou, preliminarmente, a nulidade do processo penal por
ausência de justa causa e do exame de corpo de delito. Sustenta o ônus da Acusação
em provar o fato criminoso, sua autoria e a aplicação do princípio in dubio pro reo diante
de eventuais versões conflitantes. Ressalta a negativa do injusto pela Ré e alega que, in
verbis:

"Não há sequer indício de que o objeto tenha sido furtado na data e nas
condições informadas exclusivamente pela ofendida, que nunca sequer
comunicou o suposto ocorrido a qualquer autoridade militar, seja no
quartel onde supostamente ocorreu o presumido fato, seja no quartel
onde se encontra lotada".

Realizada a Sessão de Julgamento em 28.1.2020, o Conselho Permanente de Justiça
para o Exército, por unanimidade, declarou procedente a pretensão punitiva nos termos
já referidos.

A Sentença foi publicada em 7.2.2020. O Colegiado compreendeu que a Defesa
apresentou inúmeras versões, mas, em nenhum momento, conseguiu explicar a foto do
relógio enviada para a Sgt Vanessa quando da negociação do carregador. Salientou que:

"[...] não há por que se duvidar da palavra da ofendida, que, desde o
início, apresentou uma versão única e coerente para o fato, inclusive
corroborada por documentos (nota fiscal, escala de serviço, parte do
Supervisor de Dia sobre a alteração na escala e prints das conversas de
whatsapp) e testemunhas (o Sgt Frazzon confirmou que, ao término do
plantão, a ofendida questionou sobre seu relógio que havia
desaparecido)".

Inconformada, a Defesa interpôs Recurso de Apelação, a qual foi recebido pelo Juízo a
quo. Em Razões, nos mesmos moldes das Alegações Escritas, sustenta o
reconhecimento das seguintes "nulidades", in verbis:

"[...] ausência de justa causa, em face de omissão de formalidades que
constituem elementos essenciais do processo, quais sejam, a prova da
materialidade e da autoria, ou prova de fato que, em tese, constitua
crime; e, a ausência de exame de corpo de delito, direto ou indireto".

No mérito, reforça a negativa de autoria da Ré e a insuficiência de provas. Salienta que
"um mero juízo de suspeita, embora baste para o oferecimento da denúncia, é
imprestável para aperfeiçoar a condenação". Nesse contexto, postula a absolvição com
fundamento no art. 439, alíneas "a", "c" ou "e", do Código de Processo Penal Militar.

Em Contrarrazões, a nobre Representante do Ministério Público Militar Dra. Sandra Mara
Regis requer o desprovimento do Apelo e a manutenção da Sentença. Sustenta que a
versão defensiva não prospera, uma vez que o marido da Ré somente comprou o relógio
e o carregador de Paulo Lopes para que sua esposa alegasse que possuía um relógio e
não era o que havia sido furtado da Vítima. Acrescenta que foi comprovada a compra do
relógio em junho de 2019, ou seja, quase 1 ano após a subtração daquele que é objeto
da Denúncia. Assim, as declarações da Apelante não merecem credibilidade quando
confrontadas com as demais provas produzidas ao longo da instrução criminal.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer da lavra da insigne

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 03/11/2020 19:51:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2197359a15
Subprocuradora-Geral de Justiça Militar Dra. Maria de Nazaré Guimarães de Moraes,
manifestou-se pelo desprovimento do Recurso defensivo, em face da ausência de
dúvida acerca da materialidade e da autoria. Afastou os argumentos de inversão do
ônus da prova e apontou que não houve violação à presunção de inocência.

Abriu-se Vista dos autos ao eminente Ministro-Revisor Gen Ex Luis Carlos Gomes Mattos.

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 03/11/2020 19:51:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2197359a15

VOTO

O Recurso é tempestivo. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de
admissibilidade, o Apelo deve ser conhecido.

PRELIMINARES
I - DE NULIDADE POR OMISSÃO DE FORMALIDADE ESSENCIAL -
JUSTA CAUSA

A Defesa alega a nulidade do processo penal instaurado contra a Apelante, "por
deficiência elementar das condições necessárias para a denunciação penal, qual seja, a
justa causa, que se traduz na prova inequívoca da materialidade delitiva".

Em primeiro lugar, cabe salientar que a Jurisprudência reconhece a justa causa sob dois
pontos de vista distintos: um formal, a partir da análise dos elementos típicos (tipicidade
objetiva e subjetiva), e outro material, com base nos elementos indiciários (autoria e
materialidade).

De acordo com Aldo de Campos Costa:

"No primeiro conjunto inserem-se a análise das partes objetiva e
subjetiva do tipo penal. A parte objetiva abrange os elementos
descritivos, que contêm juízos de realidade, passíveis de verificação
sensorial; os elementos normativos, juízos de valor que implicam uma
valoração jurídica ou cultural; e, finalmente, os elementos valorativos
globais do fato, cuja admissão antecipa o juízo de antijuridicidade. Já a
parte subjetiva se acha constituída, de acordo com a teoria dominante,
por uma componente cognitiva (conhecimento) e outra volitiva
(vontade), ou seja, o dolo, e, eventualmente, por elementos subjetivos,
isto é, elementos de consistência pessoal interna (motivos, tendências e
intenções), explícitos ou implícitos, que o legislador inclui na descrição da
norma penal.
No segundo conjunto inserem-se os casos de acusações
desacompanhadas de provas (STJ APn 660); acusações baseadas
exclusivamente em prova legalmente inadmissível (STJ HC 41.504);
acusações contraditadas por elementos incontestes existentes nos autos
(STJ RHC 767); acusações deduzidas a partir de fatos penalmente
irrelevantes (STJ APn 261); e de acusações em que não se estabelece
nexo entre os elementos indiciários e o resultado (STJ HC 16.140).". (In A
justa causa para o exercício da Ação Penal. Artigo publicado em
Consultor Jurídico. Disponível em https://www.conjur.com.br/2013-nov-
29/toda-prova-justa-causa-exercicio-acao-penal#_ftn8_7077. Acesso em
28.7.2020.).

Nesse contexto, o exame da presença ou ausência da justa causa ocorre, de forma
precípua, no momento do recebimento da Denúncia.

Eventuais irresignações com a prova produzida na instrução criminal e a alegação de
carência de elementos probatórios suficientes à condenação é matéria de mérito a ser
apreciada oportunamente.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 03/11/2020 19:51:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2197359a15
Pelo exposto, não conheço da preliminar defensiva, ex vi do art. 81, § 3º, do Regimento
Interno do Superior Tribunal Militar.

II - DE NULIDADE POR OMISSÃO DE FORMALIDADE ESSENCIAL -
EXAME DE CORPO DE DELITO

Não prospera a alegação defensiva de nulidade por omissão de formalidade essencial,
qual seja a realização do exame de corpo de delito direto. Conforme registrado na
Sentença a quo:

"Quanto ao exame de corpo de delito, a jurisprudência dos Tribunais
Superiores é pacífica no sentido de que '[o] exame de corpo de delito
direto pode ser suprido, quando desaparecidos os vestígios sensíveis da
infração penal, por outros elementos de caráter probatório existentes nos
autos do processo-crime, notadamente os de natureza testemunhal ou
documental' (HC 111118, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda
Turma, julgado em 13/11/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG
10-12-2012 PUBLIC 11-12-2012).
Todavia, ao contrário de crimes como o furto qualificado pela escalada ou
pelo rompimento de obstáculos, o furto simples prescinde de exame de
corpo de delito, especialmente se a coisa subtraída é consumida. Tanto é
verdade que os Tribunais Superiores desclassificam o furto qualificado
para simples na ausência de perícia".

Assim, as provas produzidas nos autos, em especial o depoimento da Ofendida e das
demais Testemunhas que contribuíram para elucidação do ato delitivo, revelam-se
hábeis ao deslinde do processo.

Consoante lição de Eugenio Paccelli:

"A exigência de prova técnica somente haverá de ser feita quando a
existência de determinado elemento do crime só puder ser provada por
meio de conhecimento técnico. [...]
Se houver um fato, qualquer fato, cuja existência, a senso comum, ao
alcance do conhecimento dito vulgar, pode ser comprovada por outro
meio de prova, qualquer prova, não haverá de se falar na prova
específica. O específico que fizemos acompanhar o vocábulo prova estará
sempre na dependência da natureza do delito e dos fatos a serem
provados, como ocorre, por exemplo, no exame cadavérico, na
identificação de arcada dentária etc." (Curso de Processo Penal - 24ª ed. -
São Paulo: Atlas, 2020, p. 538.).

Nesse contexto, cito precedente do Superior Tribunal de Justiça sobre a desnecessidade
de exame de corpo de delito até mesmo no caso da qualificadora "rompimento de
obstáculo":

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO.
PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. PERÍCIA NÃO REALIZADA.
OUTROS MEIOS DE PROVA. ADMISSÃO DE SUPLEMENTAÇÃO DA PROVA
PERICIAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
Deve ser mantido o decisum reprochado, pois, conforme consignado, a
jurisprudência desta eg. Corte Superior é consolidada no sentido de que

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 03/11/2020 19:51:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2197359a15
'[a] falta de perícia, por si só, não é motivo para se afastar a qualificadora
descrita na denúncia (rompimento de obstáculo), pois não se tem como
descartar a possibilidade da comprovação da materialidade do crime
mediante outros meios - o corpo de delito indireto -, segundo previsão
dos arts. 158 c/c o 167, do Código de Processo Penal'. Precedentes.
Agravo regimental desprovido". (AgRg no REsp 1858403/MS. Rel. Min.
Felix Fischer. 5ª Turma. Julgado em 28.4.2020. DJe de 4.5.2020.).

Pelo exposto, rejeito a preliminar de nulidade por omissão de formalidade essencial por
ausência do exame de corpo de delito.

MÉRITO

No mérito, de igual forma, não merece reparo a Sentença condenatória.

A tese defensiva de insuficiência de provas, ou, em outras palavras, de ausência de
lastro probatório suficiente (justa causa), não se sustenta em uma análise mais
aprofundada dos autos.

O depoimento da Ofendida, juntamente com a prova testemunhal produzida em Juízo,
não deixa dúvidas de que a Ré tentou criar um álibi para justificar a posse do relógio,
objeto da Denúncia.

Consoante observou o Colendo Conselho Permanente de Justiça para o Exército, a
Defesa apresentou variadas versões, mas, em nenhum momento, conseguiu explicar a
foto do relógio enviada para a Sgt Vanessa quando da negociação do carregador. O
risco no meio da tela permitiu que a Vítima identificasse o acessório e levasse a questão
aos seus superiores.

Salientou-se na Sentença que:

"[...] não há por que se duvidar da palavra da ofendida, que, desde o
início, apresentou uma versão única e coerente para o fato, inclusive
corroborada por documentos (nota fiscal, escala de serviço, parte do
Supervisor de Dia sobre a alteração na escala e prints das conversas de
whatsapp) e testemunhas (o Sgt Frazzon confirmou que, ao término do
plantão, a ofendida questionou sobre seu relógio que havia
desaparecido)".

Ademais, o marido da Apelante confirmou que possuía um relógio com características
semelhantes as da res furtiva, porém afirmou ter adquirido o acessório por meio do
Aplicativo OLX com o vendedor Paulo Lopes. Foi constatado em Juízo que a venda foi
realizada em 24.6.2019, portanto, após a prática delitiva e que o Recibo foi emitido com
data retroativa.

A própria Indiciada confirmou em Juízo que a versão apresentada pelo esposo seria
somente para justificar a posse de relógio adquirido em uma lancheria em Santa Maria,
no final de 2017 ou início de 2018. Entretanto, não soube precisar quem era o vendedor
e não informou mais detalhes dessa compra.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 03/11/2020 19:51:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2197359a15
Ademais, declarou que teria vendido o relógio pouco depois e não conseguiu explicar
porque ela ou o marido entraram em contato com a Sgt Vanessa para a compra do
carregador compatível com a res furtiva.
Dessa forma, o depoimento contraria a informação passada durante o IPM, no qual a
Acusada negou que possuía um relógio GPS da marca TOMTOM e informou que não
conhecia ninguém que possuía o referido acessório.

Portanto, não há dúvida razoável em relação à autoria e à materialidade delitivas,
motivo pelo qual a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Consoante manifestou a douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer da lavra
da ilustre Subprocuradora-Geral Dra. Maria de Nazaré Guimarães Moraes:

"[...] o crime e sua autoria estão demonstrados à saciedade, restando
evidenciado que a Apelante subtraiu o relógio pertencente à Sgt
Vanessa, nas circunstâncias apuradas, além de tudo estando as militares
de serviço na ocasião dos fatos. [...]".

O crime de furto simples se configura com a subtração de coisa alheia móvel. O tipo
penal em comento tutela o patrimônio da vítima, resguarda-se, ainda, o bom convívio
entre os militares da caserna.
O núcleo do tipo - subtrair - consiste em inverter o título da posse da res furtiva. Nas
palavras de Cléber Masson:

"[...] No contexto do furto, interpretando-se a ação nuclear em sintonia
com os elementos do tipo penal, pode-se dizer que subtrair equivale a
apoderar-se da coisa móvel da vítima e, sem sua permissão, retirá-la da
sua esfera de vigilância, com o ânimo de tê-la em definitivo para si ou
para outrem. [...]" (In Código Penal Comentado. 4. Ed. rev., atual. e ampl.
Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2016. p. 757).

O referido delito encontra-se regulamentado no ordenamento pátrio desde as
Ordenações Afonsinas. Segundo as Ordenações Filipinas, que tiveram vigência em maior
período no Brasil, durante os anos de 1603 e 1916, o crime de furto era punido com
açoite ou com a pena de morte, a depender do valor.

Com o Código Penal de 1890, entretanto, o furto passou a ser punido com a pena de
prisão e, a considerar a quantia, poderia ser de 1 mês a 3 anos.

Atualmente, o crime de furto no Código Penal Militar tem pena de reclusão de 1 a 6
anos, havendo hipóteses de atenuação quando a coisa é de pequeno valor ou quando o
agente restitui a coisa a seu dono ou repara o dano causado, antes de instaurada a
Ação Penal.

In casu, não houve a devolução da res furtiva e o seu valor não pode ser considerado de
pequena monta, razão pela qual o furto não foi atenuado.

A reprovabilidade da conduta da Apelante é evidente, pois se realizou contra patrimônio
de colega de caserna, no interior do Hospital Militar de Área de Porto Alegre, local onde
exerciam suas atividades laborativas, em flagrante afronta aos princípios da hierarquia
e da disciplina. Assim, deve ser mantida a repreensão criminal.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 03/11/2020 19:51:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2197359a15
Em análise à dosimetria, verificou-se na Sentença ausência de circunstâncias judiciais
desfavoráveis e a pena-base foi fixada em 1 ano.

Haja vista o furto ter sido cometido em serviço, foi aplicada a agravante do art. 70,
inciso II, do CPM. Entretanto, a reprimenda foi aumentada em 9 meses, sem que
houvesse justificativa para o acréscimo nesse patamar e acima do quantum previsto no
art. 73 do CPM (um quinto e um terço, guardados os limites da pena cominada ao
crime).

Nesse sentido, considero necessária e justa a fixação da reprimenda na menor fração
mencionada no dispositivo em referência, ou seja, um quinto, razão pela qual a pena
final perfaz 1 ano, 2 meses e 12 dias de reclusão.

Ao final, saliento que deve ser mantido o benefício da suspensão condicional da pena,
pelo prazo de 2 anos, com fundamento no art. 84 do CPM, c/c o art. 606 do Código de
Processo Penal Militar, mediante as condições previstas no art. 626 do mesmo diploma
legal, excetuada a alínea "a", e o comparecimento trimestral na sede do Juízo de
Execução.

Diante do exposto, dou parcial provimento ao Apelo defensivo para manter a
condenação criminal imposta à 3º Sargento do Exército Kelen de Andrade Paines e
fixar a pena final em 1 ano, 2 meses e 12 dias de reclusão, como incursa no art. 240,
caput, c/c o art. 70, inciso II, alínea "l", e art. 73, todos do Código Penal Militar (CPM),
mantido o benefício do sursis, pelo prazo de 2 anos, nas condições dispostas na
Sentença a quo.